Tribunal: STJ
Processo: 2176051-60.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464333 - SP (2023/0346658-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M.I. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: SG SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: PRISCILA DE OLIVEIRA VIEIRA - SP353730
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROTESTO
CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O protesto cambial é causa de interrupção do prazo prescricional (art. 202,
III, do Código Civil).
3. No caso, apesar de o título cambial ter vencido em 2014 e a execução ter
sido ajuizada apenas em julho de 2019, a prescrição trienal não se
consumou, porque o credor promoveu o protesto do título em agosto de 2016.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54036546 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:56:48
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 66adf45c-a0ee-4dbd-a3ad-9c8152aaa39f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2464333 - SP (2023/0346658-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: M.I. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS
: JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976

MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: SG SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: PRISCILA DE OLIVEIRA VIEIRA - SP353730
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO
DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. PROTESTO
CAMBIAL. INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. O protesto cambial é causa de interrupção do prazo prescricional (art. 202,
III, do Código Civil).
3. No caso, apesar de o título cambial ter vencido em 2014 e a execução ter
sido ajuizada apenas em julho de 2019, a prescrição trienal não se
consumou, porque o credor promoveu o protesto do título em agosto de 2016.
4. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por MI EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS
LTDA. ME contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial.
O apelo extremo, fundamentado no
III, alínea "a", da Constituição
art. 105,
Federal, impugna acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
assim ementado:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Duplicata.
Prescrição alegada. Inexistência, interrupção pelo protesto. Inteligência do
artigo 202, III, do Código Civil. Execução ajuizada dentro do triênio legal.
Alegação do pagamento da duplicata. Ônus da prova do devedor, não
comprovada. Inteligência do artigo 319, do Código Civil. Devedor que não
trouxe prova do pagamento da duplicata de no 539, que lhe competia. Valor
devido. Decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, confirmada.
Agravo de instrumento não provido." (e-STJ fl. 243)

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fls. 255/258).
A parte recorrente aponta violação do
II, do Código de Processo
art. 1.022,
Civil, bem como do
§ 3o, VIII, do Código Civil e do
I, da
art. 206,
art. 18,
(Lei das Duplicatas).
Lei no 5.474/1968
Documento eletrônico VDA52817469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:18
Código de Controle do Documento: 5a6cf529-e940-4d6f-be6f-caa8be80d25a

Preliminarmente, sustenta a nulidade do acórdão por negativa de prestação
jurisdicional. Argumenta que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, o
Tribunal local permaneceu omisso quanto à tese de que a prescrição suscitada refere-se
especificamente à pretensão executiva do título, cujo prazo trienal contar-se-ia do
vencimento, matéria que reputa essencial para o deslinde da controvérsia.
No mérito, defende a ocorrência da prescrição da pretensão executiva.
Assevera que a duplicata objeto da execução venceu em
ao passo que a
25/6/2014,
ação foi distribuída somente em
ou seja, após o decurso do prazo trienal
11/7/2019,
previsto na legislação de regência. Alega que, nos termos da Lei das Duplicatas e do
Código Civil, a pretensão executiva contra o sacado prescreve em três anos contados da
data do vencimento, lapso que já teria se consumado antes mesmo do ajuizamento da
demanda, não socorrendo à recorrida o protesto realizado tardiamente.
Sem contrarrazões (e-STJ fls. 277/288).
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição do
presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao exame
do recurso especial.
De início, observa-se que o Tribunal de origem rejeitou expressamente a
alegação de prescrição da pretensão executiva, tendo em vista que, no curso do prazo, o
credor promoveu o protesto do título e, pois, interrompeu a prescrição.
Colhe-se do aresto recorrido:

"(...)
In casu, o recomeço do prazo prescricional de 03 anos, teve início na
data do protesto, ou seja, 26 de agosto de 2016, com término previsto para 26
de agosto de 2019, contudo, a execução foi ajuizada em 11 de julho de 2019,
portanto, antes do vencimento do prazo fatal, não se cogitando, portanto, em
prescrição do direito de ação. Importante consignar, que por ocasião da
lavratura do protesto, ainda não havia decorrido o prazo de 03 (três) anos do
vencimento da duplicata." (e-STJ fl. 247)

Não se verifica omissão no acórdão, portanto.
No mérito, a controvérsia limita-se à verificação da ocorrência da prescrição
da pretensão executiva de duplicata mercantil.
Sustenta a parte recorrente que o prazo prescricional trienal, contado a partir
do vencimento do título em junho de 2014, ter-se-ia consumado em junho de 2017,
tornando extemporâneo o ajuizamento da execução em julho de 2019.
Entretanto, a tese recursal não prospera.
Compulsando os autos e o quadro fático delineado pelo acórdão recorrido —
premissa não alterável nesta instância, a teor da
—, verifica-se que o
Súmula no 7/STJ
título foi objeto de protesto cambial em 26 de agosto de 2016.
É cediço que o protesto cambial constitui causa interruptiva da prescrição,
nos termos do
III, do Código Civil.
art. 202,
Documento eletrônico VDA52817469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:18
Código de Controle do Documento: 5a6cf529-e940-4d6f-be6f-caa8be80d25a

Nesse passo, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, no sentido de que o protesto,
enquanto ato inequívoco de constituição em mora e conservação de direitos, interrompe
o lapso prescricional, reiniciando-se a contagem a partir da data de sua lavratura.
Nesse sentido:

"DIREITO COMERCIAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO
DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECONHECIMENTO DA DÍVIDA POR
OCASIÃO DA PROPOSITURA DE DEMANDA VISANDO À COMPENSAÇÃO DE
DÉBITOS PRÓPRIOS COM CRÉDITOS DA MASSA FALIDA. RECONHECIMENTO
DA DÍVIDA. MARCO DA INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL.
RECOMEÇO DA CONTAGEM.
PRIMEIRA PARTE, DO CÓDIGO CIVIL
ART. 173,
DE 1916.
1. Não obstante a controvérsia versar sobre a cobrança de importância
decorrente do inadimplemento de obrigações mercantis contraídas sob a égide
do vetusto Código Comercial, cujo
não previa o reconhecimento
art. 453
inequívoco da obrigação pelo devedor como causa interruptiva da prescrição, é
certa a possibilidade de aplicação subsidiária do Código Civil, haja vista não
conter a norma comercial um rol taxativo.
2. O protesto, a apresentação do título de crédito em concurso de credores, os
atos judiciais constitutivos da mora do devedor e o reconhecimento inequívoco
do direito do titular pelo sujeito passivo (art. 172, incs. II a V, do Código Civil)
inserem-se na hipótese prevista no
primeira parte, ou seja, são
art. 173,
causas instantâneas de interrupção do prazo prescricional, em que o novo
prazo começa a fluir imediatamente a partir da prática do próprio ato.
3. Ao revés, a citação do sujeito passivo (art. 172, I) é consectário lógico do
ajuizamento da demanda e, por conseguinte, da quebra da inércia do
prescribente, de modo que o lapso da interrupção persiste até que se ultime o
processo, o que se dá com o trânsito em julgado da decisão (art. 173, parte
final), uma vez que, até esse momento, a demanda permanece viva e o titular
se conserva em atividade.
4. No caso concreto, conquanto o reconhecimento do direito do sujeito ativo pela
ré tenha-se dado mediante a instauração de processo judicial para habilitação
de crédito na falência, no qual foi reconhecido inequivocamente o direito
subjetivo do credor (art. 172, V, do Código Civil de 1916), é certo que a
iniciativa da interrupção prescricional não foi do prescribente, razão pela qual
não há que se aguardar até o final deste processo para que se reinicie o curso
da prescrição, uma vez que a inércia do titular do direito permanece.
5. Assim, o reconhecimento do direito subjetivo do credor pelo devedor, ainda
que em sede de processo judicial, segue a regra prevista no
primeira
art. 173,
parte, do Código Civil, distanciando-se da hipótese em que o próprio
prescribente, rompendo a sua inércia, ajuiza a ação tendente a conferir-lhe o
direito em vias de prescrever (art. 172, I, c/c
parte final, do Código
art. 173,
Civil).
6. Recurso especial provido." (
Relator Ministro Luis
REsp n. 1.162.050/RS,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/4/2013,
4/6/2013)

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
O
§ 11, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso, pois as
art. 85,
instâncias ordinárias não arbitraram honorários de sucumbência.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52817469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:20:18
Código de Controle do Documento: 5a6cf529-e940-4d6f-be6f-caa8be80d25a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.464.333 / SP
Número Registro: 2023/0346658-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10160949120198260405 1016094912019826040512642019 12642019 20220000951607 20230000037190
21760516020228260000 2176051602022826000050000
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : M.I. EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA
ADVOGADOS : JOSÉ ARNALDO VIANNA CIONE FILHO - SP160976
MATHEUS INACIO DE CARVALHO - SP248577
AGRAVADO
: SG SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: PRISCILA DE OLIVEIRA VIEIRA - SP353730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA54007369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:08
Código de Controle do Documento: 5c23a7f0-115a-4cb2-863b-c86435ad42e3

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007369 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:51:08
Código de Controle do Documento: 5c23a7f0-115a-4cb2-863b-c86435ad42e3